Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700849-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: LOURDES SALVATO BARROS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Nada a prover em relação ao petitório de ID 27467638, visto que a certidão de publicação do acórdão referida foi acostada nos autos que retornaram ao STJ (ID 26840284 fls. 2 e 5), tendo o recurso especial sido devidamente apreciado em decisãoq ue transitou em julgado, na forma do certificado no ID 26840284, fl. 15. Prossiga o feito na forma do disposto ao cabo do despacho de ID 26945243, com o arquivamento dos autos. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator